Tribunal: TJMT
Processo: 0017841-74.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017841-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA - CPF: 028.381.491-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA - CPF: 045.191.061-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA - CPF: 045.191.061-33 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA PRECLUSA – INCONFORMISMO DA DEFESA NÃO MANIFESTADO TEMPESTIVAMENTE – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O ACUSADO E O ENTORPECENTE APREENDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

Violação ao art. 400 do CPP. Interrogatório dos réus realizado antes da oitiva das testemunhas. Matéria preclusa. Inconformismo da defesa não manifestado no momento oportuno, qual seja, na audiência de realização do ato. Precedente do STJ. Nulidade inexistente.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Ausente provas concretas relativas à autoria delitiva do réu, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017841-74.2015.8.11.0042

APELANTE: LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 0017841-74.2015.8.11.0042, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Luiz Wellington Gusmão de Souza
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (id. 112811126).

Extrai-se dos autos que investigadores de polícia realizaram diligências a fim de identificarem e deterem os envolvidos na ação criminosa que incendiou um ônibus coletivo no bairro Pedra Noventa, em Cuiabá/MT, na data de 27.01.2015.

Durante as diligências, no dia 29.01.2015, os investigadores obtiveram êxito em deter os acusados Luiz Wellington e
Rubens Naldo Cândido Moreira, vulgo ‘Roni’
, que se encontravam na residência deste último, pelo envolvimento no evento criminoso. Realizada a revista na residência do implicado Rubens Naldo, a polícia encontrou em um guarda-roupa, uma porção de maconha 157,72g (cento e cinquenta e sete gramas e setenta e dois centigramas) e uma porção de ácido bórico 1,70kg (um quilo e setenta gramas), comumente utilizado para misturar entorpecentes para aumentar seu rendimento e obter maior lucratividade no tráfico.

Em busca realizada na residência do apelante Luiz Wellington, foi encontrada em seu quarto uma balança de precisão.

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia contra, Luiz Wellington Gusmão de Souza e Rubens Naldo Candido Moreira como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, este último incurso, ainda, no art. 61, inciso I, do Código Penal. (sic do id. 112811116 – pág. 6/9).

A denúncia foi recebida em 31.05.2017 (id. 112811117 – pág. 34).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 20.09.2017, procedida à oitiva da testemunha Wallace Lara Cruz de Oliveira (id. 112811117 – pág. 70).

Interrogado em juízo, em 14.03.2018, o apelante Luiz Wellington Gusmão fez valer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Por sua vez, Rubens Naldo Candido Moreira alegou que em sua residência foi encontrado uma pistola com munições, afirmando não haver porção de drogas em sua casa, tampouco porção de ácido bórico (id. 112811117 – pág. 117). Ouvidas as testemunhas Luiz Fernando Valle Cocola e Mario Jose Leite dos Santos em 28.05.2019 (id. 112811117 – pág. 188).

Na sentença, em 26 de abril de 2021, a magistrada Renata do Carmo Evaristo Pereira condenou Rubens Naldo Cândido Moreira, vulgo ‘Roni’ à pena de 05 (cinco) anos, em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade.

Luiz Wellington Gusmão de Souza foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 112811126).

Oposto embargos de declaração em 29.04.2021 pela Defensoria Pública, em favor de Rubens Naldo (id. 112811132).

Interposto recurso de apelação pela defesa de Rubens Naldo (id. 112811140) e pela defesa de Luiz Wellington (id. 112814453).

A Defensoria Pública apresentou desistência do recurso interposto (id. 11814455) em defesa de Rubens Naldo Candido Moreira, vulgo “Roni”, uma vez que foram acolhidos os embargos opostos (id.
112811135
).

Certificado o trânsito em julgado da sentença em relação ao réu Rubens Naldo Condido Moreira (id. 112814470).

Em relação ao apelante Luiz Wellington, nas razões do recurso de apelação, a Defensoria Pública pleiteia em sede preliminar a nulidade absoluta processual por cerceamento de defesa em razão da inversão dos atos instrutórios, procedendo ao interrogatório do acusado como primeiro ato processual, sendo que na realidade deveria ser o último.

No mérito, requer a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, com espeque no princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, superados os pedidos principais, requer a parcial procedência do recurso para na segunda fase da dosimetria ser reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial na fração máxima (id. 112814453).

Prequestiona as Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF, o art. 400 do CPP, bem como o art. 386, VII do CPP, art. 59, art. 65, III, ambos do CP e art. 33,
caput
da Lei de Drogas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático, sujeitando o apelante às sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório (id. 112814459).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pelo parcial provimento do apelo defensivo,
“(...) apenas para reconhecer a atenuante de confissão espontânea do agente, ainda que parcial, porém, sem alterar o valor condenatório em razão da pena base já estar fixada em seu patamar mínimo legal (...)”
(
sic
do id. 118751478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR –

CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia em sede preliminar a declaração de nulidade processual, ao argumento de que a garantia estabelecida pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal foi desrespeitada ante a inversão de atos do processo, sendo assim impositivo a realização de nova audiência de instrução e julgamento a qual deverá ser realizada sob a vertente do art. 400 do Código de Processo Penal, extraindo-se os documentos e atos processuais produzidos declarados nulos.

In casu,
verifica-se que a magistrada sentenciante realizou o interrogatório do apelante primeiro, seguido da oitiva das testemunhas arroladas. Todavia, para que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é imperioso que a irresignação da defesa tenha sido manifesta tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como é necessário à comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não se verifica no caso concreto, não prosperando assim o pleito defensivo.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRECLUSÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA.
PENA BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) II - É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que,
para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão
. Precedentes. III - No caso concreto, verifica-se que a d.
Defesa, não se manifestou no ato da audiência quanto a ordem na oitiva e interrogatório
, bem como não apontou especificamente qualquer prejuízo e tampouco o fez em outro momento oportuno. IV - Tais circunstâncias, somadas à falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impedem o reconhecimento da nulidade arguida. V - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Com efeito, "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 13/5/2019). (...)
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC: 717955 RS 2022/0009455-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)”
– destaquei.

Nestes termos, na própria sentença, a juíza de direito, Dra. Renata do Carmo Evaristo Pereira consignou que embora a defesa tenha pleiteado preliminarmente nas alegações finais a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento diante da inversão da produção das provas orais, durante a audiência de instrução a defesa se fazia presente no ato e nada alegou a respeito, nem ao menos solicitou a inversão da ordem de oitivas, tendo consignado que:

“(...)
Ainda, ao assistir novamente a solenidade para degravar as provas orais coletadas, também verifiquei que em nenhum momento a defesa dos réus, que assistiu os acusados em todo o ato processual, arguiu qualquer nulidade.

Com isso, considerando que o denunciado foi assistido pela Defensoria Pública em todos os atos, não vejo que a inversão da produção das provas tenha lhe cerceado o direito de defesa e tampouco os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, verifica-se que a defesa não especificou qual foi o efetivo prejuízo causado aos réus, alegando apenas o cerceamento de defesa e não garantia a ampla defesa e o contraditório, o que fere diretamente o disposto no art. 563, do CPP:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Com efeito, friso novamente que além da defesa não ter comprovado o prejuízo causado, a mesma se fazia presente nos atos instrutórios, onde nada requereu e ainda, verifica-se que o ato foi seguido conforme estabelece o referido artigo 57, da Lei n. 11.343/2006, de acordo com o rito especial e não o ordinário, estabelecido pelo artigo 400, do Código de Processo Penal.

Em vista disso, AFASTO as questões de nulidade trazida pela defesa.
(...)” (
sic
do id. 112811126).

Neste prisma, ausente a comprovação nos autos de que a irresignação tenha sido apresentada tempestivamente pela defesa, e não evidenciado especificamente o prejuízo ao apelante, a matéria esta preclusa, não prosperando a alegada nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela defesa de
Luiz Wellington Gusmão de Souza
contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes (id. 112811126).

Ante a desistência recursal da defesa de Rubens Naldo, passo à análise do recurso interposto apenas pela defesa de Luiz Wellington.

Pois bem.

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Assevera que:

“(...) Não é possível admitir a simples informação de que o Apelante “Fomentava” o crime, sem especificar de que maneira, qual forma e quais as provas em relação a isso.

Destarte, se observar os depoimentos colhidos em sede judicial, conclui-se que em relação ao crime especificamente analisado neste feito: qual seja: tráfico de drogas, inexiste informações sobre o dolo, unidade de desígnio entre o Apelante e o corréu. (...)”
(
sic
do id. 112814453 – pág. 9).

Com efeito, a materialidade delitiva resta consubstanciada por meio do termo de exibição e apreensão (id. 112811116 – pág. 31), laudo de constatação n. 0249/2015 (id. 112811116 – pág. 79), apresentando resultado positivo para maconha e ácido bórico, pesando respectivamente, 157,72g (cento e cinquenta e sete gramas e setenta e dois centigramas), e 1,70kg (um quilo e setenta gramas), sendo o referido laudo confirmado posteriormente pelo laudo definitivo n. 3.14.2015.14683-01 (id.112811117 – pág. 208/2016).

As provas dos autos, contudo, não são suficientes para caracterizar a responsabilidade penal do apelante Luiz Wellington.

Durante a fase inquisitiva, o apelante afirmou que:

“(...) a pistola calibre .380, e as munições também encontradas na casa de RONI, esclarece que também lhe pertence, adquiriu a referida arma no PARAGUAY Que esta arma estava no guarda roupa do quarto de sua amante de nome MONIQUE, a qual é prima de RONI e
que a porção de maconha, a qual também lhe pertence, foi encontrada junto com a arma
; QUE, foi o próprio interrogando que indicou aos policiais onde estavam escondidos a droga e a arma (...).”
(
sic
do id. 112811116 – pág. 65).

Porém, em juízo, o apelante nada manifestou a respeito dos fatos, optando por se manter em silêncio.

O acusado Rubens Naldo, quando ouvido sob o crivo do contraditório, confessou a propriedade da arma de fogo, mas negou existir droga em sua casa, disse que nem ele nem Luiz Wellington seriam traficantes.

Também sob o crivo do contraditório, o investigador de policia civil Mário José Leite dos Santos relatou que iniciaram uma investigação em razão do incêndio em dois ônibus no bairro Pedra Noventa. Foram à residência de Luiz Wllington, porém ele não estava lá, tendo sido encontrada uma balança de precisão e um valor em dinheiro. Narrou que os vizinhos teria informado que Luiz Wellington e Rubens Naldo seriam traficantes. Posteriormente, em busca na casa de Rubens Naldo, foi encontrado uma pistola, uma porção de maconha e uma porção de ácido bórico. Informou que a maconha, o ácido bórico e a pistola foram encontrados no bairro Atalaia (residência de Rubens Naldo), e no bairro Pedra Noventa foi encontrada a balança de precisão e dinheiro (residência de Luiz Wellington).

Por sua vez, o investigador de polícia civil Luiz Fernando Valle Cocola, quando ouvido em juízo, descreveu que nas investigações do ataque aos ônibus foram capturados menores que indicaram Rubens Naldo e Luiz Wellington como participantes do crime. Expôs que durante essa investigação foi encontrado substancia análoga à maconha, uma pistola 380, uma balança de precisão, e uma garrafa pet que vinculou o incêndio aos ônibus. Disse que não se recorda em qual residência o entorpecente foi apreendido, narrou que os acusados estavam juntos em uma das casas em que foram encontrados, porém não lembra quem afirmou ser o dono da casa (relatório de mídia audiovisual id. 112811119).

Verifica-se que os policiais civis Mario José Leite dos Santos e Luiz Fernando Valle Cocola estavam investigando o crime de incêndio a ônibus e que em entrevista com menores que participaram do delito, chegaram até Luiz Wellington e Rubens Naldo.

Neste contexto, analisando detidamente os autos, percebe-se que inexistem provas acerca da autoria delitiva de Luiz Wellington, notadamente porque nenhuma prova vincula os entorpecentes apreendidos ao apelante.

Diante desse contexto probatório, evidente que as provas produzidas não são suficientes para sustentar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque desprovidas de elementos a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da existência dos entorpecentes e que aderiu à conduta do tráfico de drogas.

Nesse passo
, ainda que o apelante pudesse estar envolvido no tráfico, no caso em comento, essa conclusão transita na esfera das probabilidades e presunções, pois desacompanhada de outras provas que demonstrem a efetiva propriedade da droga apreendida.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A manutenção da sentença absolutória em relação ao apelado é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado, em favor dele, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, Ap. 0042413-26.2017.8.11.0042, Relator Des.
Luiz Ferreira da Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022).

Portanto, inexiste nos autos prova plena e inarredável no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida e
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para ABSOLVER o apelante Luiz Wellington Gusmão de Souza

do delito de descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022